Tribunal: TJDFT
Processo: 0751044-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751044-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCAS GABRIEL ALVES KANASHIRO, TATIANA SIQUEIRA DIAS GOMES, GUILHERME DE OLIVEIRA OZAKA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela antecipada (ID 53964539), interposto por LUCAS GABRIEL ALVES KANASHIRO, TATIANA SIQUEIRA DIAS GOMES e GUILHERME OLIVEIRA OZAKA, em face da HURB TECHNOLOGIES S.A, ante a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação cominatória de obrigação de fazer número 0721911-92.2023.8.07.0020, indeferiu o pedido de tutela para determinar que a empresa Requerida emita os vouchers/bilhetes de embarque de transporte aéreo e reserva de hotel, referentes ao pacote de viagem no 5773792, para que a viagem dos Requerentes ocorra em uma das últimas datas indicadas/reservadas (13 de outubro de 2023 a 18 de novembro de 2023, nos seguintes termos (ID 177291204 na origem): Cuida-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, proposta por LUCAS GABRIEL ALVES KANASHIRO e OUTROS em desfavor de HURB TECHNOLOGIES S.A., partes qualificadas nos autos. Narra, em suma, que em abril de 2020 adquiriu pacote de viagem para Japão, incluindo passagem aérea e hospedagem, entretanto afirma que até o momento não logrou êxito na referida marcação. Assim, postular em sede de tutela de urgência a ordem para “determinar que a empresa Requerida emita os vouchers/bilhetes de embarque de transporte aéreo e reserva de hotel, referentes ao pacote de viagem no 5773792, para que a viagem dos Requerentes ocorra em uma das últimas datas (Doc 13) indicadas/reservadas (13 de outubro de 2023 a 18 de novembro de 2023”. Requer, no mérito, a confirmação da tutela de urgência ou, alternadamente, a rescisão contratual com a devolução do valores pagos. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, não obstante os argumentos do autor, não é possível a concessão da tutela provisória pleiteada na inicial, pois a medida pleiteada é absolutamente satisfativa, o que seria contraindicado em sede de cognição sumária, sobretudo no caso dos autos, que trata da aquisição de pacote turístico internacional, cuja disponibilização envolve a prestação de diversos serviços, inclusive a cargo de terceiros (transporte aéreo, hotelaria, etc.). Ademais, não se verifica, nos autos, eventual perigo de dano, já que o pacote teria sido adquirido em 2020 e somente agora os requerentes pleitearam o cumprimento judicial da obrigação, o que revela que os próprios requerentes não perceberam tanta urgência no pleito, que pode ser eventualmente atendido ao final do processo.Esclareço, ainda, em que pese este juízo já tenha deferido tutela de urgência em caso semelhante ao presente feito e em desfavor da ora requerida, observou-se que houve a imprestabilidade da tutela jurisdicional, razão pelo qual foi revogado tutelas concedidas e, consequentemente, a mudança de entendimento deste órgão julgador em relação a concessão de tutelas de urgência. Em síntese, os Agravantes alegam em suas razões recursais que adquiriam junto à Agravada um pacote de viagem Internacional para o Japão em abril de 2020, tendo indicado três datas (13 de outubro de 2023, 06 de novembro e 18 de novembro de 2023), conforme requerido pela empresa Agravada na modalidade de agendamento flexível. Asseveram que a empresa agravada não cumpriu com o prometido, sob a alegação de indisponibilidade de tarifário promocional. Alegam que a decisão agravada merece ser cassada, tendo em vista que se pautou na assertiva de imprestabilidade da tutela jurisdicional, razão pela qual mudou seu entendimento, revogando as tutelas concedidas em casos congêneres. Os Agravantes requerem antecipação dos efeitos da tutela para ser a Agravada compelida a assegurar-lhes a realização da viagem até o final de 2023. É o relatório. Decido. Dos pressupostos de admissibilidade O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo das custas recursais realizado (ID 53964540). Recebo o recurso. Da antecipação dos efeitos da tutela A concessão da antecipação dos efeitos da tutela, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no art. 300 do CPC. No caso, entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida antecipatória. Inicialmente, ao contrário do que os Agravantes afirmam a respeito da fundamentação da decisão agravada, que teria se limitado a invocar imprestabilidade da tutela jurisdicional, observa-se que a fundamentação também faz menção ao entendimento do juízo de origem quanto à natureza satisfativa da pretensão de tutela, entendimento esse o qual compartilho, no presente caso, pois a pretensão da tutela esgota completamente o objeto da ação na origem. Dessa feita, é necessária mínima verticalização, tanto na origem, como mencionou o juízo monocrático, quanto em sede de contraminuta de agravo. Além disso, verifico que se trata de uma demanda que envolve ajuste entabulado entre as partes quanto à contratação de pacote de viagem com data flexível, onde os consumidores pagam pelo serviço de forma adiantada e sugerem datas para a realização da viagem, dentro de um período de validade, prática essa que tem sido cotidiana. A fornecedora, por sua vez, compromete-se a adquirir passagens e hospedagens em preços promocionais no período de validade do “voucher”, preferencialmente nas datas sugeridas. Oferece o serviço com preços mais baixos que os padrões de mercado, ao tempo em que não se compromete com a realização da viagem em data fixa. Tais critérios são livremente ajustados e aderidos pelas partes. Até a confirmação do voo, inclusive, os consumidores podem cancelar o pacote sem custo e receber a restituição do valor pago em espécie ou por meio de créditos junto à fornecedora. Nesse contexto, tem-se que a obrigação assumida pela fornecedora só é cumprida quando ela encontra passagens e hospedagem a preços inferiores ao cobrados dos seus clientes, ainda que em dia diverso do sugerido. Caso contrário, ela adia o adimplemento da prestação sem qualquer tipo de penalidade para si e sem garantia de que a viagem será concretizada no novo prazo. Diante da narrativa da parte Agravante, entendo que, muito embora urjam no desiderato de empreender à viagem, na estreita via do presente instrumento, não é possível identificar prática abusiva ante as informações trazidas aos autos, uma vez que as informações prestadas demandam maior verticalização, de modo a se sujeitar minimamente ao contraditório para que se possa vislumbrar eventual descumprimento quanto ao disposto no art. 39, inc. XII, do CDC, por parte da fornecedora. De mais a mais, o pacote foi adquirido em 2020, tendo os Agravantes ajuizado a pertinente ação agora em 2023, o que compromete o requisito quanto ao risco da demora, elemento necessário para o deferimento da tutela. Por fim, não identifico a presença de risco de dano a ponto de ser a Agravada liminarmente impelida a oferecer as viagens pretendidas. Pelo exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se o Juízo a quo do teor desta decisão. Intime-se a parte Agravada para contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023 17:53:08. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador